Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Petição instaurada a partir de publicações recebidas neste Gabinete e disponibilizadas nas redes sociais, por meio das quais IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, CPF nº 032.854.756-50, veicula diversas informações falsas acerca da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de seus Ministros, distribuída à minha relatoria por prevenção ao Inq. 4.781/DF, cujo objeto é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. 



    Em 20/7/2022, a autoridade policial representou pela realização de (a) busca e apreensão, com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal; (b) prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, com fundamento no art. 1º, alínea l, e 2º, da Lei 7.960/89; e (c) bloqueio de redes sociais, com fulcro nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal e art. 2º da Lei 12.830/2013.



    A prisão temporária foi decretada e as demais diligências foram deferidas na mesma data (Doc. 2, fls. 35-55). Em 22/7/2022 o mandado de prisão foi cumprido (eDoc. 8).



    Diante dos fortes indícios de que o investigado integra associação criminosa e para garantia da ordem pública, decretei a prisão preventiva em 31/7/2022 (Doc. 54).



    A defesa do custodiado requereu a revogação do decreto prisional, que foi indeferida em 11/11/2022, conforme decisão de eDoc. 140.



    Em 13/2/2022 foi mantida a custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva, além da pendência de identificação das pessoas envolvidas na atividade criminosa.



    Por meio da petição nº 48089/2023, a defesa requer a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas (eDoc. 232).



    Considerado o lapso temporal transcorrido, e diante da nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (dada pela Lei 13.964/2019, o “Pacote anticrime”), e o pedido formulado pela defesa, impõe-se a necessidade de revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.



    É o breve relatório. DECIDO.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No presente caso, há fortes indícios de que IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, por meio de grupos em redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, uniu-se a uma associação criminosa com o objetivo de praticar crimes contra do Estado Democrático de Direito. 



    Ao decretar a prisão preventiva do investigado, consignei que a manutenção da restrição da liberdade seria medida razoável, adequada e proporcional para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, pois, 



    […] ainda que tenha sido determinado o bloqueio de suas redes sociais, a representação policial indica que a atividade da organização criminosa ocorre, predominantemente, por meio de aplicativos de mensagem, tais como WhatsApp e Telegram, de difícil fiscalização e cujos bloqueios, mediante medidas cautelares diversas, não seriam suficientes para garantir a interrupção da divulgação das mensagens criminosas.



    Em 11/11/2022, quando proferi decisão pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão, enfatizei que a investigação, ainda em andamento, demonstra o envolvimento do investigado em uma possível organização criminosa que, por meio de rede virtual de apoiadores, atua de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens com conteúdos falsos para desestabilizar as instituições republicanas, especialmente o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Consignei, ainda que 



    […] o contexto da investigação e o risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas, recomendam a manutenção da restrição máxima da liberdade do investigado que, mesmo no dia de sua prisão, incitou publicamente a animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais, notadamente o Poder Judiciário, a revelar, em acentuado grau o seu periculum libertatis.



    Feitas tais considerações, forçoso reconhecer que o contexto fático permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, tendo em vista a existência de diligências investigativas em curso nas quais se busca identificar os integrantes de grupos e/ou redes sociais que aderiram às condutas do investigado na disseminação e fomento a tais práticas criminosas, e, principalmente, os seus financiadores.



    Na linha de precedentes desta CORTE, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal são fatores que autorizam a imposição da prisão preventiva: HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, CPF nº 032.854.756-50.



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente